Tribunal: TJDFT
Processo: 0705120-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705120-93.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GOIANIA HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA DE VALORES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, ALEGAÇÃO REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE-SAD-C. (HOME CARE). AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. DEVIDA. PARÂMETROS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA NÃO COPROVADA. GLOSA DEVIDA. 1. Apelação interposta contra decisão que julgou improcedentes os pedidos de declaração da nulidade de ato administrativo que determinou a glosa de valores devidos por prestação de serviços de home care para a Rede Pública de Saúde prestados após o término da vigência do contrato emergencial assinado. 2. O inciso IV do §1o do art. 489 do CPC não significa que o julgador deva rebater absolutamente todas as questões levantadas pelas partes, mas tão somente aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, em prestígio ao princípio constitucional da celeridade processual (art. 5o LXXVIII, CF/88). 3. Nos casos de prestação de serviços sem a devida cobertura contratual, deve incidir o princípio universal da Teoria Geral do Direito, que veda o enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, até porque, muitas vezes, a contratação se dá de forma irregular não por vontade da parte contratada, mas por ineficiência da própria Administração Pública, que não toma as providências pertinentes em tempo hábil para efetivar a contratação de forma regular, como manda a lei. 4. Considerando a permissão legal conferida pelo art. 4o do Decreto no 36.220/2014 e verificada a razoabilidade e plausibilidade da justificativa apresentada pela SES/DF, não se vislumbra qualquer ilegalidade nas metodologias de cálculo adotadas por aquele Secretariado 5. Em regra, a remuneração devida pela Administração Pública pelos serviços prestados de forma irregular deve se limitar aos danos emergentes experimentados, o que inclui: o preço de custo do serviço, mais os acréscimos legais, excluindo-se da contraprestação os lucros que potencialmente a empresa auferiria caso os serviços estivessem sendo prestados sob uma situação de normalidade jurídica, ou seja, caso a obrigação da Administração adviesse de contrato formal e regular. No entanto, no caso em que haja normas locais válidas e vigentes dispondo de maneira diversa, estas devem ser aplicadas enquanto sua eficácia não for afastada. 6. Os atos administrativos gozam da prerrogativa da presunção de legitimidade e veracidade e sua contestação perante o Judiciário, apesar de admitida – por se tratar de presunção relativa (juris tantum) – deve se restringir à verificação de sua legalidade. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito das decisões administrativas (conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato), sob pena de flagrante ofensa ao princípio da Separação dos Poderes, alicerce do Estado Democrático de Direito. Havendo adequação entre o ato e a lei, o ato deverá ser considerado válido. 7. O Processo no 32.993/2016 (Decisão no 2.6802019), que tramitou no Tribunal de Contas do Distrito Federal, não analisou a regularidade dos pagamentos no período em que não houve cobertura contratual. 8. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 50, caput e inciso I, §1o, ambos da Lei 9.784/1999, defendendo a ausência de motivação clara do ato administrativo, apontando a nulidade do ato administrativo que determinou a glosa do montante de R$ 411.655,93 (quatrocentos e onze mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos) e a consequente restituição do referido valor à insurgente, devidamente atualizado; c) artigos 40, caput e incisos VII e X, 55, inciso II, 6o, inciso VIII, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei 8.666/1993, sob o fundamento de que os parâmetros utilizados para apresentação de propostas em um procedimento cujo critério de julgamento ocorre por preço unitário é completamente diferente daquele apreciado por preço global. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TRF-1a Região. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferido ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Melhor sorte não colhe a recorrente quanto ao sustentado vilipêndio aos artigos 2o e 50, caput e inciso I, §1o, ambos da Lei 9.784/1999, 40, caput e incisos VII e X, 55, inciso II, 6o, inciso VIII, alíneas “a” e “b”, ambos da Lei 8.666/1993, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005